Tribunal: STF
Processo: Rcl 63403
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Colégio Recursal de Dracena, nos autos do Processo nº 1003800-68.2021.8.26.0168, por alegada ofensa ao Tema 942 da repercussão geral, bem como ao entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADO 28.



    Na origem, cuida-se de ação proposta por policial militar que buscava fosse reconhecido “o direito de averbar o tempo de serviço prestado à Polícia Militar do Estado de São Paulo – desde o seu ingresso na Corporação até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019 – como tempo especial, com a sua conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada (fator de conversão 1,4 ou acréscimo de 40%), na forma da Lei n. 8.213/1991.” (eDoc 1, p2)



    Narra-se que a sentença foi de procedência (eDoc 4) e que o Colégio Recursal, em recurso inominado, ignorou o fato de os policiais militares de São Paulo possuírem regime previdenciário próprio, distinto daquele aplicável aos servidores civis. Eis a ementa do aresto:



    “Ex-policial militar. Ação objetivando a conversão do período especial exercido na função de policial militar, em tempo comum, mediante a aplicação do multiplicador 1,4, para fins previdenciários. Admissibilidade. Aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social para averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais. Tema nº 942 do STF. Jurisprudência atual e dominante deste E. TJSP. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido” (eDoc 3, p. 2). 



    O recurso extraordinário tampouco logrou êxito, mantida a orientação no julgamento de agravo interno, assim ementado (eDoc 6, p. 3):



    “AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU O PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO ATINENTE À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI Nº 8.213/91) PARA A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS, NOCIVAS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA DE SERVIDOR PÚBLICO, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA. ACÓRDÃO PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO TEMA Nº 942 PELO STF (RE 1.014.286/SP), HIPÓTESE EM QUE, NOS TERMOS DO ART. 1.030, I, "A", DO CPC, DEVE O PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE PROCEDEU CORRETAMENTE QUANTO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.”



    Afirma o estado reclamante a inaplicabilidade dos precedentes aludidos pelo Tribunal reclamado à situação especificada, porquanto consolidado na Suprema Corte o entendimento de que o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, na redação que precedeu a EC nº 103/2019, não se aplica a policiais militares dos estados. Menciona, ainda, o decidido na ADO 28, na qual o STF teria assentado que a incidência do artigo 42, § 1º, da CF/1988 afasta a aplicabilidade do art. 40, § 4º, da Constituição Federal a policiais militares estaduais. 



    Requer a concessão de liminar para suspender ao processo de origem e, no mérito, pede “seja cassado o conjunto decisório reclamado e assentado que a tese firmada no Tema 942 de repercussão geral não se aplica aos militares do Estado, com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente, com a determinação de processamento do recurso extraordinário no Colégio Recursal da Capital e de sua remessa ao C. Supremo Tribunal Federal, para exame do seu mérito” (eDoc 1, p. 37).



    As informações foram prestadas (eDoc 12).



    Em contestação, o beneficiário requer, primeiramente, o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Quanto ao cabimento, aponta para a falta de esgotamento das instâncias recursais e para a ocorrência de trânsito em julgado antes do ajuizamento desta reclamação. No mérito, argumenta que, após deixar a atividade policial, passou a laborar e contribuir para o Regime Geral de Previdência Social, o que justificaria a conversão do tempo especial na atividade policial em tempo comum. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, uma vez que, contrariamente ao que decidiu o juízo reclamado, “a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da não aplicação do Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, aos servidores militares” (eDoc 37, p. 3).



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Preliminarmente, cumpre observar que a presente reclamação foi proposta no dia 27.10.2023, ao passo que o acórdão de origem transitou em julgado apenas em 27.11.2023, à luz das informações prestadas pelo juízo de origem (eDoc 12, p. 3). Dessa forma, o feito cumpre o requisito proposto no art. 988, § 5º, I, do CPC. 



    Ainda pelo viés do cabimento, ficou evidenciado o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, exigência contida no art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Passo ao mérito.



    No processo subjacente, ex-policial militar obteve o direito de converter em comum o tempo especial em que laborou como servidor militar, à razão de 1,4. Essa compreensão, segundo o estado reclamante, colide com o entendimento adotado pela Suprema Corte. 



    Em 24.4.2014, foi publicado o enunciado 33 da Súmula Vinculante, por meio do qual, para suprir estado de mora legislativa quanto ao tema da aposentadoria especial de servidores públicos, definiu-se: “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 



    Posteriormente, adveio a Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social e fez modificações no art. 40 da CF/1988, especialmente no respectivo § 4º, remetendo à legislação complementar estadual dos entes federados a disciplina da aposentadoria especial. 



    Surgiu, assim, no esteio dessas modificações, questionamento sobre a o direito à conversão de tempo comum em especial, antes e depois da EC nº 103/2019. Foi quando, pelo julgamento do Tema 942 da repercussão geral, o Plenário desta Corte firmou a seguinte tese de direito intertemporal:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (RE 1.014.286, de minha relatoria, DJe 24.9.2020).



    Remanesceu, porém, controvérsia sobre a eventual extensão dessa possibilidade de conversão do tempo especial em comum para servidores militares. O enfrentamento da matéria veio na ADO 28, cuja ementa pronuncia:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 31-7-2015, g.n.).



    Como se vê, o Supremo Tribunal Federal entende que o art. 40, § 4º, III, da Carta da República, hoje revogado, não se aplica a servidores militares estaduais. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1434643 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/7/2023, DJe 18-7-2023, g.n.).



    Em situação análoga, confira-se também o julgado da Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-POLICIAL MILITAR E EX-POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, BASEADA NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PARA FINS DE AVERBAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1479328 AgR, Relator: LUIZ FUX, julgado em 30-9-2024, DJe 3-10-2024).



    Na mesma linha, cumpre citar: Rcl 59.979 (de minha relatoria, julgada em 25.10.2023); Rcl 66.771 (julgada em 10.9.2024, sob a relatoria do Min. Nunes Marques); Rcl 64.798 (julgada em 24.5.2024, sob a relatoria do Min. Cristiano Zanin).



    Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida levando-se em consideração o entendimento da Suprema Corte no Tema 942 da repercussão geral e na ADO 28.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente